Tribunal: TJSP
Processo: 2080893-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado pela parte autora, pois embora a autora tenha afirmado que se encontra, atualmente, com seus serviços totalmente paralisados, sequer especificou sua atividade de atuação, de modo que não é possível depreender, automaticamente, a ausência de atividade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado pela parte autora, pois embora a autora tenha afirmado que se encontra, atualmente, com seus serviços totalmente paralisados, sequer especificou sua atividade de atuação, de modo que não é possível depreender, automaticamente, a ausência de atividade alegada. Inconformismo da autora. Pretensão de reforma. Com parcial razão. É cediço que a tutela de urgência, seja de natureza antecipada de caráter satisfativo, ou de natureza cautelar de caráter assecuratório, deve estar embasada em prova que demonstre a verossimilhança da alegação, quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, sem que haja risco de produzir efeitos irreversíveis, conforme previsto no caput e parágrafos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Requisitos configurados. A tutela de urgência é medida imperativa para evitar, ao menos por ora, um agravamento da situação financeira da autora, possibilitando sua subsistência e a manutenção do contrato nesse período, até que o mérito da ação seja regularmente decidido. Decisão reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080893-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
CRISTIANE APARECIDA ROCHA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080893-46.2020.8.26.0000 -Voto no 22103
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum.
Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória, por não
vislumbrar a probabilidade do direito alegado pela parte
autora, pois embora a autora tenha afirmado que se
encontra, atualmente, com seus serviços totalmente
paralisados, sequer especificou sua atividade de atuação, de
modo que não é possível depreender, automaticamente, a
ausência de atividade alegada. Inconformismo da autora.
Pretensão de reforma. Com parcial razão. É cediço que a
tutela de urgência, seja de natureza antecipada de caráter
satisfativo, ou de natureza cautelar de caráter assecuratório,
deve estar embasada em prova que demonstre a
verossimilhança da alegação, quando presentes o fumus
boni iuris e o periculum in mora, sem que haja risco de
produzir efeitos irreversíveis, conforme previsto no caput e
parágrafos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Requisitos configurados. A tutela de urgência é medida
imperativa para evitar, ao menos por ora, um agravamento
da situação financeira da autora, possibilitando sua
subsistência e a manutenção do contrato nesse período, até
que o mérito da ação seja regularmente decidido. Decisão
reformada. Recurso provido em parte.
VOTO No 22103
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANE APARECIDA ROCHA DE SOUZA contra a r. decisão
interlocutória (fls. 20/22 do processo, digitalizada a fls. 16/18) que, em
ação de procedimento comum, indeferiu a tutela provisória, por não
vislumbrar a probabilidade do direito alegado pela parte autora, pois
embora a autora tenha afirmado que se encontra, atualmente, com seus
serviços totalmente paralisados, sequer especificou sua atividade de
atuação, de modo que não é possível depreender, automaticamente,
ausência de atividade alegada. Outrossim, a possibilidade de suspensão
do pagamento das prestações de financiamento de imóveis e de veículos
não foi acolhida por todas as instituições bancárias, de modo que não
pode a requerida, a priori, ser obrigada a diferir o pagamento das
parcelas, por ausência de previsão legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080893-46.2020.8.26.0000 -Voto no 22103
3
Irresignada, sustenta a autora, em resumo, que a
ação ajuizada na origem visa o congelamento das próximas 03 parcelas,
no valor cada de R$ 680,10, vencidas no dia 26 de cada mês, a serem
cobradas ao final do contrato, sem correção monetária e juros, tendo em
vista que trabalha como manicure autônoma e, devido à quarentena
estabelecida pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), em razão da pandemia do COVID-19,
encontra-se, no momento, com seus serviços totalmente paralisados, não
possuindo condições de, concomitantemente, sustentar sua família e
arcar com o pagamento das parcelas do financiamento. Juntou carteira
profissional sem qualquer registro.
Aduz a recorrente que não pretende se eximir da
obrigação, mas passar por este momento tão delicado de forma mais
tranquila, sem ter que correr o risco de uma contaminação pelo corona
vírus, já que, mantido o pagamento precisará voltar a trabalhar e
quebrar o isolamento social que vem cumprindo à risca.
Alega a agravante que o direito está elencado na
recomendação do Conselho Monetário Nacional para que os bancos e
financeiras realizem o congelamento de até duas prestações de
financiamentos de imóveis e veículos, para que evite prejuízos aqueles
que estão sendo prejudicados por conta da disseminação da pandemia
mundial.
Em sede de cognição sumária foi deferida a parcial
antecipação da tutela recursal (fls. 43/46 destes).
A fls. 54/55, petição do banco agravado requerendo
a revogação da medida liminar concedida.
Contraminuta do recorrido (fls. 57/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080893-46.2020.8.26.0000 -Voto no 22103
4
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente anoto que o banco recorrido interpôs
agravo interno em face da decisão que concedeu, em parte, a
antecipação da tutela recursal, tendo este recurso sido julgado nesta
data.
Busca a autora, ora agravante, reverter decisão
proferida pelo MM. Juízo a quo, no sentido de que lhe seja concedida a
tutela provisória, sob a alegação de que, como autônoma, laborando
como manicure e, respeitando o isolamento social imposto e observado
pelos municípios em razão da pandemia do CORONAVIRUS-COVID-19,
não está podendo exercer seu ofício, deixando, assim, de auferir renda
capaz de suportar a subsistência de sua família e o pagamento da parcela
do financiamento contraído junto ao banco agravado. Pretende, assim, o
congelamento de as três próximas prestações, no sentido de que estas
sejam cobradas ao final do contrato, sem juros e correção monetária.
Tem parcial razão a recorrente.
É cediço que a tutela de urgência, seja de natureza
antecipada de caráter satisfativo ou de natureza cautelar de caráter
assecuratório, deve estar embasada em prova que demonstre a
verossimilhança da alegação, quando presentes o fumus boni iuris e o
periculum in mora, sem que haja risco de produzir efeitos irreversíveis,
conforme previsto no caput e parágrafos do artigo 300 do Código de
Processo Civil.
Quanto ao fumus boni iuris, de fato, público e notório
que, em razão da pandemia do CORONAVÍRUS-COVID-19 o Poder
Executivo, em suas diversas esferas, tem promulgado decretos que
restringem a circulação de pessoas, bem como estabelecem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080893-46.2020.8.26.0000 -Voto no 22103
5
fechamento e a restrição ao funcionamento de estabelecimentos
considerados não essenciais.
Com efeito, observa-se que o princípio do pacta
sunt servanda, pelo qual o contrato faz lei entre as partes, pode ser
excepcionado pela teoria da imprevisão (clausula rebus sic
stantibus), desde que verificado fato superveniente imprevisível e
extraordinário.
Não se pode olvidar que a efetiva aplicação da teoria
da imprevisão será realizada quando da prolação da sentença de mérito,
limitando-se a presente análise apenas na existência dos elementos para
a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada de caráter
satisfativo.
Portanto,
na
hipótese
vertente,
verifica-se
a
probabilidade do direito invocado.
No que tange ao periculum in mora, cediço que as
medidas adotadas, visando impedir a disseminação do vírus, mais
especificamente a partir da segunda quinzena de março deste ano,
causaram impactos de ordem financeira em uma parte da população,
afetando as relações jurídicas, devendo seus efeitos sobre estas ser
analisados pelo Poder Judiciário individualmente.
De fato, a conjuntura econômico-social decorrente
da pandemia relacionada à COVID-19 constitui situação excepcional que
impõe às partes contratantes, no espírito de cooperação mútua, a adoção
de medidas tendentes ao enfrentamento da crise.
No presente caso a narrativa da autora, corroborada
pela prova documental apresentada, apenas revela que a agravante,
além de se encontrar adimplente com o contrato, não exercia função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080893-46.2020.8.26.0000 -Voto no 22103
6
remunerada. Todavia, público e notório que locais onde se pudesse
exercer a atividade de manicure, quer como autônoma, quer registrada,
estiveram fechados durante a fase mais crítica da pandemia.
Nessa senda, a tutela de urgência é medida
imperativa para evitar, ao menos por ora, um agravamento da situação
financeira da agravante, possibilitando a manutenção de sua subsistência
e do adimplemento de sua obrigação nesse período, até que o mérito da
ação seja regularmente decidido.
Por ser assim, é caso de dar provimento parcial ao
recurso, com o fim de determinar ao banco recorrido a suspensão da
cobrança, referente ao contrato celebrado, das três parcelas vencidas em
maio, junho e julho próximos passados, as quais deverão ser cobradas,
ao final do contrato, sem juros mas com correção monetária, contados
desde o trânsito em julgado deste recurso.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento
e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento parcial
do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)